Tribunal: TJSP
Processo: 2166027-36.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Condenação definitiva do paciente à pena 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Expedição de mandado de prisão, em contrariedade à Resolução no 474/22 do CNJ. Indevida expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto sem intimação anterior do paciente. Liminar concedida, determinando a

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Condenação definitiva do paciente à pena 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Expedição de mandado de prisão, em contrariedade à Resolução no 474/22 do CNJ. Indevida expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto sem intimação anterior do paciente. Liminar concedida, determinando a expedição de contramandado de prisão ou, ainda, alvará de soltura em favor do paciente, devendo o MM. Juiz da Execução Criminal proceder na forma do artigo 23 da Resolução CNJ no 417/21, alterada pela de no 474/22. Ordem concedida.